Tribunal: STJ
Processo: 0020262-12.2014.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554753 - ES (2024/0024109-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
MARCELO MELO RODRIGUES - ES010213
LARA DIAZ LEAL GIMENES - ES010169
PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA - ES015340
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
AGRAVADO
: JULIO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
1. O cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitui matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f26b8537-5621-4fb4-8f58-bfbd3e6404b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554753 - ES (2024/0024109-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
MARCELO MELO RODRIGUES - ES010213
LARA DIAZ LEAL GIMENES - ES010169
PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA - ES015340
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
AGRAVADO
: JULIO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
1. O cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitui matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SHARLONI S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES A MAIORIA
DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO
SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. NULIDADE DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A inobservância dos dispostos nos arts.
369, 370 e 373 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de manifestação
do Magistrado acerca do ônus probatório, com proferimento de sentença sem
oportunizar a parte seu direito de exercer atividade probatória exauriente,
importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da
Não Surpresa e impõe a anulação da Sentença para que o Juízo a quo possa
corrigir o vício processual e prolatar nova decisão. 2. De oficio declarar a
nulidade da Sentença" (e-STJ fl. 374).

Embargos de declaração parcialmente acolhidos (e-STJ fls. 409/424).
A recorrente aponta violação dos arts. 141, 492, 507, 508 e 1.013, § 1o, do
Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49689306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:30
Código de Controle do Documento: 9f25e82c-1a43-42f3-9b88-6f591d27f79e

Argui as seguintes teses:
a) a configuração de julgamento
, porquanto o Tribunal
extra petita
a quo
teria incorrido em ofensa aos princípios da congruência e da devolução em extensão,
insculpidos nos arts. 141, 492 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, ao anular,
de ofício, a sentença por cerceamento de defesa, matéria que não compunha o objeto
do recurso de apelação manejado pela parte adversa;
b) a caracterização da preclusão consumativa no que tange à alegação de
nulidade da sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, haja vista que a parte
recorrida, em seu apelo, absteve-se de impugnar o capítulo decisório que indeferiu a
produção de prova testemunhal, devolvendo ao conhecimento do Tribunal apenas as
demais questões de mérito.
Contrarrazões às e-STJ fls. 479/493.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia central consiste em definir se o Tribunal de origem, ao
anular de ofício a sentença por cerceamento de defesa, teria violado os arts. 141, 492,
507, 508 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, que versam sobre os princípios da
congruência e da adstrição, bem como sobre os efeitos da preclusão.
A recorrente sustenta que a matéria alusiva à nulidade da sentença por
cerceamento de defesa não foi devolvida à apreciação do Tribunal
, de modo que
a quo
sua análise de ofício configuraria julgamento
e desrespeitaria a preclusão
extra petita
consumativa.
Sem razão, contudo.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, o juízo de primeiro grau, após
intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e ambas
requererem a produção de prova testemunhal, proferiu sentença de mérito, julgando
antecipadamente a lide e indeferindo a maior parte dos pedidos autorais justamente
sob o fundamento da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito
alegado.
O Tribunal de Justiça, ao examinar a apelação, constatou a existência de
vício insanável, qual seja, a prolação de sentença desfavorável à parte autora sem que
lhe fosse oportunizada a produção da prova tempestivamente requerida e essencial ao
deslinde da controvérsia. Nas palavras do próprio acórdão:

"O cerceamento de defesa resta configurado nas hipóteses em que
é prolatada sentença de improcedência, com fundamento na ausência de
provas, sem que fosse oportunizado à parte a produção das provas
necessárias à comprovação do direito alegado" (e-STJ fl. 384).

Nesse contexto, a anulação do provimento sentencial, ainda que de ofício,
não representa ofensa aos dispositivos legais invocados pela recorrente. Isso porque o
cerceamento de defesa, por consubstanciar violação aos princípios constitucionais do
Documento eletrônico VDA49689306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:30
Código de Controle do Documento: 9f25e82c-1a43-42f3-9b88-6f591d27f79e

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição
Federal), constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de
jurisdição ordinária.
A propósito, cito o precedente que bem elucida a questão:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do
CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração,
todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela
autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais
princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício
pelo órgão julgador.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 936.285/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/6/2018
15/6/2018

Desse modo, agiu corretamente o Tribunal de origem ao zelar pela higidez
do processo, declarando a nulidade da sentença para que a instrução probatória fosse
devidamente realizada.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, pois não houve arbitramento na origem.
É voto.
Documento eletrônico VDA49689306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:30
Código de Controle do Documento: 9f25e82c-1a43-42f3-9b88-6f591d27f79e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.554.753 / ES
Número Registro: 2024/0024109-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202621220148080024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
MARCELO MELO RODRIGUES - ES010213
LARA DIAZ LEAL GIMENES - ES010169
PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA - ES015340
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
AGRAVADO
: JULIO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS : RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50542406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 542ba544-7233-4c10-80ba-0d77d0d11799

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 542ba544-7233-4c10-80ba-0d77d0d11799